Tribunal: TJDFT
Processo: 0735231-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735231-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLEY GUIMARAES VIANA GONCALVES AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal - Requisitos Comprovados - Critério Objetivo - Deferimento SHIRLEY GUIMARÃES VIANA GONÇALVES interpôs Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo em face de decisão proferida pelo juízo da Quinta Vara Cível de Brasília, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) violação ao art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, ante a desconsideração da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência; (ii) aplicação indevida de critérios exclusivamente objetivos; e (iii) renda mensal inferior ao mínimo existencial de 5 salários-mínimos. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a gratuidade de justiça. Sem preparo. É o relato necessário. Decido. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Essa garantia constitucional visa a resguardar o amplo acesso à justiça, na medida em que a situação financeira não pode servir de barreira para que o cidadão menos favorecido economicamente possa reivindicar a proteção de seus direitos perante o Poder Judiciário. Demais, o Código de Processo Civil, no § 3o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Convém destacar o entendimento reiteradamente exarado por este Relator no sentido de ser cabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça quando os rendimentos da parte não ultrapassam cinco salários-mínimos, teto utilizado pela nossa egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. A propósito do tema, colha-se o seguinte precedente: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração - o mesmo adotado pela Defensoria Pública - para concessão do benefício de gratuidade de justiça. 3. Apenas será possível o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante que aufere renda mensal bruta inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. 4. Recurso conhecido e provido." (Acórdão 2024588, 0715208-40.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.) Analisando o caso concreto apresentado pela agravante, entendo presentes os requisitos para concessão do benefício pleiteado. A agravante aufere rendimentos anuais de R$ 87.738,47, conforme declaração de imposto de renda acostada aos autos originários (ID 241116606). Desse montante, R$ 78.350,00 correspondem a lucros e dividendos de sociedade de advogados da qual é sócia, e R$ 9.388,47 referem-se a pensão alimentícia recebida para sua filha menor. Importante consignar que a pensão alimentícia deve ser desconsiderada do cálculo, uma vez que tal verba pertence à filha menor, sendo apenas recebida e administrada pela genitora. Assim, a renda efetiva da agravante corresponde a R$ 78.350,00 (setenta e oito mil trezentos e cinquenta reais) anuais, o que resulta em aproximadamente R$ 6.530,00 (seis mil quinhentos e trinta reais) mensais. Embora verificado em consulta ao CNA/OAB que a agravante é advogada e sócia de sociedade advocatícia - fato não expressamente mencionado na inicial -, tal circunstância não afasta, por si só, o direito à gratuidade de justiça quando demonstrado que a renda encontra-se abaixo do parâmetro de cinco salários-mínimos adotado por esta egrégia Turma. Considerando o salário-mínimo vigente de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), o teto de cinco salários corresponde a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). A renda mensal da agravante de R$ 6.530,00 (seis mil quinhentos e trinta reais) situa-se abaixo deste parâmetro, preenchendo o requisito objetivo para concessão do benefício. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar previstos no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito resta demonstrada pela renda inferior ao teto de cinco salários-mínimos estabelecido pelo entendimento consolidado desta Turma, e o perigo de dano decorre do risco iminente de indeferimento da inicial, com o consequente cancelamento da distribuição. Assim, ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para garantir à parte agravante a gratuidade judiciária até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento. Ao agravado. Comunique-se com urgência ao juízo de origem, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator